Tribunal: TJPA
Processo: 0000329-64.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000329-64.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA FATIMA DE ALMEIDA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO N.°

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.°
0000329-64.2013.8.14.0301

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID
5919012

EMBARGADO:
MARIA FÁTIMA DE ALMEIDA TEIXEIRA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O
Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos
.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

4.

Para análise das questões recursais, insta consignar, não obstante a confessada inadimplência da embargada por mais de 60 (sessenta) dias, que a embargante deixou de juntar a respectiva notificação para a rescisão contratual, conforme se infere dos itens 5 e 6 do resumo estruturado do Acórdão.

5.

Ao deixar de efetivar a regular notificação deixou a embargante de comprimir com o que determina o art. 13, parágrafo único, II, última parte da Lei n.º 9656/1998.

6.

A alegação de omissão ventilada pela embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada.

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e embargados
ACÓRDÃO
ID

5919012

e

MARIA FÁTIMA DE ALMEIDA TEIXEIRA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 05 de outubro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.°
0000329-64.2013.8.14.0301

EMBARGANT
E:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID
5919012

EMBARGADO: MARIA FÁTIMA DE ALMEIDA TEIXEIRA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS (ID 5919012), em face de MARIA FÁTIMA DE ALMEIDA TEIXEIRA e do V. Acórdão
ID
5919012, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL: AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR PARA A RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE – RELAÇÃO CONSUMERISTA – ART. 13, II DA LEI N.° 9.656/1998- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO CONSEQUÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0000329-64.2013.8.14.0301, ACÓRDÃO ID 5919012, JULGADO EM 03/08/2021)

Aduz a ocorrência de omissão.

Afirma que o Acórdão atacado inobservou o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n.° 9.656/98, pugnando por seu prequestionamento, uma vez que a rescisão unilateral teria ocorrido dentro dos ditames da referida lei, ante a confessa inadimplência da embargada nos meses de junho e julho de 2012.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 6378711.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos
.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

Para análise das questões recursais, insta consignar, não obstante a confessada inadimplência da embargada por mais de 60 (sessenta) dias, que a embargante deixou de juntar a respectiva notificação para a rescisão contratual, conforme se infere dos itens 5 e 6 do resumo estruturado do Acórdão, os quais abaixo transcrevo:

5.

Na hipótese dos autos, restou demonstrada a inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias das mensalidades referentes aos meses de junho e julho de 2012, sem, entretanto, a demonstração da regular notificação, ressaltando que na Contestação ID
5402790 a referida comunicação não fora juntada

6.

Diante dessas peculiaridades, o contrato deve ser mantido, sob pena de ofensa ao previsto no art. 422 do Código Civil, art. 4º, inciso III, e art. 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, ao deixar de efetivar a regular notificação deixou a embargante de comprimir com o que determina o art. 13, parágrafo único, II, última parte da Lei n.º 9656/1998,
in verbis
:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Parágrafo único. Os produtos de que trata o
caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
; e

(Grifo nosso)

Como se vê, a alegação de omissão ventilada pela embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e conclusão assumida. Não é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)
EMBARGOS REJEITADOS." (Embargos de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 15/10/2021